Tribunal: TCU
Processo: 007.446/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2886/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.446/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Fernandes Silva (XXX.349.238-XX); Dayse Oliveira do Nascimento (XXX.973.264-XX); Eliane Henrique da Cruz (XXX.216.678-XX); Gabriel Cardoso Magalhaes e Silva (XXX.587.788-XX); Joao Batista de Macedo (XXX.927.188-XX); Jose Luiz Ferreira Furlani Junior (XXX.458.668-XX); Patricia Cavana Vieira (XXX.705.808-XX); Samanta Silva Braz (XXX.742.538-XX); Valdemir Maria Rodrigues Junior (XXX.136.678-XX); Yuri Oliveira Almeida (XXX.491.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.